Tribunal: TJES
Processo: 5009118-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009118-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegou abusividade na cobrança de tarifas (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato), divergência na taxa de juros e pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as tarifas de cadastro e de avaliação do bem são abusivas; (ii) estabelecer se a tarifa de registro de contrato é válida; (iii) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual entre consumidor e instituição financeira, desde que observadas as normas do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4.
A tarifa de avaliação do bem é lícita quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não implica onerosidade excessiva, especialmente em contratos envolvendo veículo usado.
5.
A tarifa de registro de contrato é inválida quando não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, sendo abusiva a cobrança que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo registro e não evidencia o registro no órgão competente.
6.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor quando inexistente pacificação jurisprudencial com efeito vinculante; na ausência dessa prova, impõe-se a restituição simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
8.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, conforme autorizado pelo CMN e pelo STJ.
9.
É legítima a tarifa de avaliação do bem quando comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.
10.
É abusiva a tarifa de registro de contrato quando não comprovada a prestação do serviço pela instituição financeira.
11.
A restituição de valores cobrados indevidamente é simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 99, §§ 2º e 4º, 927, III, e 1.036; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.518/2007.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958); STJ, EREsp 1.413.542; Tema Repetitivo nº 929 (STJ, pendente de julgamento); TJMG, APCV 5130459-90.2023.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 30.04.2025; TJSP, AC 1037083-53.2024.8.26.0564, Rel. Des. Marcos de Lima Porta, j. 01.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009118-20.2023.8.08.0030

APELANTE
:

DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR

A
PELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR
contra a r. sentença que, em sede de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (evento 14661502), o apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança de encargos que considera abusivos, especificamente a Tarifa de Registro de Contrato, a Tarifa de Avaliação do Bem e a Tarifa de Cadastro, as quais, segundo alega, foram impostas sem a devida contraprestação de serviço e de forma excessivamente onerosa. Argumenta, ademais, que tais cobranças ilegais majoraram indevidamente o valor financiado, resultando em recálculo das parcelas com base em valor incorreto. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as referidas tarifas, com o expurgo dos valores do montante financiado, o consequente recálculo das prestações e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões (evento 14661504), o apelado argui, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, por ausência de comprovação da hipossuficiência. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade de todas as tarifas cobradas, com base nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e na jurisprudência consolidada do STJ.

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelado, em suas contrarrazões, requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelante, ao argumento de que não há nos autos prova da sua condição de hipossuficiência financeira. A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O benefício da justiça gratuita foi devidamente concedido pelo juízo de primeiro grau, que, como destinatário inicial da prova, teve condições de aferir a situação econômica da parte autora. Conforme se depreende dos autos, o apelante juntou à inicial cópia de sua carteira de trabalho e contracheques (evento 14661484), documentos que, à luz do art. 99, § 2º, do CPC, constituem elementos suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento.

Ademais, a parte apelada não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou de infirmar os documentos já apresentados. A simples contratação de advogado particular, por si só, não é motivo para o indeferimento do benefício, conforme pacificado na jurisprudência e previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cobranças de Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Cadastro em cédula de crédito bancário destinada a financiamento de veículo.

No que tange à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação do bem, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Acerca da tarifa de cadastro, o apelante desconsidera que a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

O contrato firmado entre as partes em 28/03/2022 estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), correspondente a 1,60% do valor financiado, não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No que concerne ao valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) cobrado sob a rubrica “Tarifa de avaliação do bem”, prevista no contrato em questão, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 28/03/2022 para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2017, e consta nos autos o termo de avaliação do veículo (evento 14661493, p. 17).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,03% do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Com relação à tarifa de registro de contrato, no entanto, a insurgência do apelante merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no já mencionado Tema 958, estabeleceu que a validade da cobrança da despesa com registro de contrato está condicionada à
efetiva prestação do serviço
e à ausência de onerosidade excessiva.

I
n casu
, o banco apelado não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ter realizado as diligências para o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente. Em sentido contrário, o próprio instrumento contratual impõe expressamente ao emitente, ora apelante, a responsabilidade de registrar o gravame, ao estipular que o contratante se obriga a "
apresentar uma via desta CCB para averbar no DETRAN, no serviço de registro e demais repartições competentes [...]
". Há, portanto, uma flagrante contradição, pois a instituição financeira cobra por um serviço cuja execução atribui contratualmente ao consumidor. Outrossim, a consulta ao sistema do DETRAN revela que os dados do contrato não foram registrados, o que reforça a conclusão de que o serviço pelo qual se cobrou não foi prestado pela instituição financeira.

Uma vez reconhecida a abusividade da tarifa – decorrente do fato de não ter sido o serviço efetivamente prestado – esclareço que, embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp 1.413.542
, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência –
referido precedente não detém força vinculante
, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o
Tema Repetitivo nº 929
, cujo objeto é justamente a
“definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”
, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de
ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, mantenho o posicionamento de que a
devolução em dobro exige a demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor
.

No caso vertente, inexiste elemento probatório que demonstre conduta dolosa ou mesmo negligente grave por parte da instituição bancária, principalmente considerando que as cobranças foram fundadas em cláusulas de instrumento contratual subscrito pelo consumidor sem sequer alegação da ocorrência de vício de consentimento.

Tal orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão revisional de contrato, afastando a alegação de abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato, bem como dos valores relativos ao seguro contratado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a tarifa de registro de contrato é abusiva; (II) verificar se a inclusão do seguro no contrato configura prática de venda casada; e (III) estabelecer a forma de restituição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir 3. A tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja a efetiva prestação do serviço e que os valores cobrados não sejam excessivos, conforme tese firmada no RESP 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. No caso concreto, há demonstração da prestação do serviço, diante do registro do gravame perante o órgão do trânsito. 5. A contratação do seguro configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, pois sua contratação foi imposta no mesmo instrumento do financiamento, sem possibilidade de escolha pelo consumidor.
7. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, afastando-se a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 a tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja a efetiva prestação do serviço e os valores cobrados não sejam excessivos. 2 a inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3 a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da venda casada deve ocorrer de forma simples, quando a cobrança se der com fundamento em cláusula contratual posteriormente considerada abusiva. (TJMG; APCV 5130459-90.2023.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 30/04/2025; DJEMG 09/05/2025) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada abusividade. Análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permitem a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Encargos moratórios. Abusividade. Devida a redução de 6% para 1% ao mês. Súmula nº 379 do STJ. Seguro. Requerido não comprovou ter dado opção de escolha ao consumidor. Venda casada configurada. Tarifa de cadastro. Incidência da Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de registro de contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da prestação dos serviços.
Ausência de má-fé. Restituição simples.
IOF. Recálculo necessário. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1037083-53.2024.8.26.0564; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025) (TJSP; AC 1037083-53.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Marcos de Lima Porta; Julg. 01/05/2025) (Grifei).

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro, nos termos anteriormente delineados, determinando-se a restituição simples do montante considerado abusivo, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Na sequência, por considerar que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, eis que a pretensão inicial tinha por escopo o reconhecimento da abusividade da tarifa de avaliação de bens, de cadastro e de registro do contrato, com restituição em dobro (sendo que só foi reconhecida a abusividade da tarifa de registro, a ser restituída de forma simples), mantenho a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, tal como originariamente fixados, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.